Tribunal: TJMT
Processo: 1028983-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028983-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE ALMEIDA - CPF: 035.644.191-10 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). CONTRATOS COLIGADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de registro negativo e indenização por danos morais, sob o fundamento de comprovação da contratação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a mera assinatura de contrato de CDC é suficiente para legitimar a cobrança do débito, independentemente da comprovação da liberação do crédito ou da entrega do produto; e (ii) se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, nessas circunstâncias, enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do CDC, com possibilidade de inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar fato impeditivo do direito do consumidor.

4. Os contratos de financiamento e de compra e venda configuram contratos coligados, formando unidade econômica, de modo que a inexistência ou frustração do negócio principal compromete a exigibilidade do contrato acessório.

5. A mera formalização do contrato de CDC não comprova a efetiva liberação do crédito ao fornecedor, sendo indispensável a demonstração concreta da disponibilização do numerário ou da entrega do bem.

6. A ausência de prova da liberação do crédito, aliada à verossimilhança da alegação de não concretização da compra, afasta a legitimidade da cobrança e torna indevida a negativação.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo, devendo a indenização observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Inexistente comprovação de dano temporal autônomo, cuja caracterização exige demonstração específica de perda relevante de tempo útil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:
“1. Nos contratos coligados de financiamento e compra e venda, a exigibilidade do crédito depende da comprovação da efetiva liberação do numerário ou da concretização do negócio principal. 2. A ausência dessa prova torna indevida a negativação do consumidor, configurando dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 54-F; CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2008; Súmulas no 54 e no 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
JERFFERSON DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Dano Temporal E Dano Moral
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 350355390), o apelante alega que a sentença merece reforma, pois o banco apelado não comprovou a entrega da mercadoria financiada ou a disponibilização do crédito. Argumenta que
"assinatura não prova, por si só, que houve efetivo repasse do crédito ao lojista e consumação econômica da operação".

Sustenta que para que o débito seja exigível, o recorrido deveria demonstrar, de forma objetiva:
"comprovante de liberação/repasse do valor ao estabelecimento (favorecido, data e valor); lastro comercial mínimo da operação (documento fiscal/ordem de compra vinculada); elementos que afastem a hipótese narrada desde a inicial: operação não concluída por ausência de estoque/sem entrega".

Afirma que a sentença adotou premissa equivocada ao considerar que
"comprovada a contratação, presume-se a liberação do crédito à loja",
deslocando o risco do negócio para o consumidor e naturalizando a cobrança sem prova do fato gerador econômico.

Destaca que na relação de consumo, essa presunção é incompatível com o art. 6o, VIII, CDC (facilitação da defesa e distribuição adequada do ônus) e com o art. 373, II, CPC (ônus do réu quanto aos fatos impeditivos/modificativos/extintivos e quanto à regularidade do fato que alega), especialmente quando a prova se encontra sob domínio técnico do fornecedor.

O apelante ressalta ainda que o caso não envolve um empréstimo tomado livremente em agência, dissociado do fornecimento, mas sim um CDC obtido no contexto de compra em lojista, sendo a própria narrativa da inicial no sentido que a aquisição não se concluiu por falta de estoque/sem entrega. Invoca o art. 54-F do CDC, que reforça a interdependência entre o contrato principal de fornecimento e o contrato acessório de crédito vinculado, em sintonia com a boa-fé e com o risco do empreendimento.

Quanto ao dano moral, argumenta que, demonstrada a indevida inscrição, o dano moral decorre do próprio fato, sendo
in re ipsa
, conforme orientação consolidada do STJ em hipóteses de inscrição irregular. Pleiteia a condenação em danos morais, em valor compatível com os critérios de proporcionalidade, caráter pedagógico e reiteração de conduta, mantendo-se como parâmetro o valor postulado na inicial de R$ 12.000,00 ou outro que o Tribunal entender adequado, razoável e proporcional. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça já divulgou, via notícia, alguns parâmetros indenizatórios, dentre eles, o da restrição indevida em cadastro de inadimplentes, fixando patamar de R$ 10.000,00, que atualizado para os dias atuais, atingiria R$ 18.718,08.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, desvincular o contrato e a dívida do CPF do consumidor, condenando a recorrida em dano moral, considerado também a existência do dano temporal para fins de quantificação.

Em contrarrazões (ID 350355392), o banco apelado pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovada a regularidade da contratação e, por conseguinte, a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Sustenta que o contrato refere-se a Crédito Direto ao Consumidor (CDC), modalidade carnê, firmado em 14/01/2023, no valor de R$ 5.000,00, parcelado em 20 vezes de R$ 593,34, sem adimplemento de qualquer parcela.

Esclarece que se trata de financiamento vinculado à aquisição de bens e serviços, cujo valor é repassado diretamente ao lojista, não havendo liberação de numerário ao consumidor. Aduz que a contratação foi devidamente formalizada, mediante proposta assinada e demais elementos contratuais, não tendo o autor impugnado a autenticidade da assinatura nem alegado fraude ou vício de consentimento.

Argumenta, ainda, que eventual inadimplemento do fornecedor, como ausência de entrega do bem, não afasta a validade do contrato, por se tratar de relação distinta, sendo que eventual cancelamento dependeria de comunicação formal do lojista, o que não ocorreu no caso concreto.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Verifica-se que o preparo recursal foi dispensado, conforme documento de ID 353178878, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado
recurso de apelação
apresentado por
JERFFERSON DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Dano Temporal E Dano Moral
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recurso é tempestivo e está dispensado de preparo em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, conforme documento de ID 353178878. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação sob o fundamento de ter sido indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes pelo réu, em razão de débito no valor de R$ 593,34 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), com vencimento em 28/02/2023 e inscrição realizada em 11/12/2023.

Alega que, embora tenha solicitado Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de material de construção junto à ACOMAC-MT, a operação não foi concluída, em razão da ausência de estoque, não havendo entrega de mercadoria nem adimplemento de parcelas.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em contestação, o banco requerido, ora apelado, sustentou, no mérito, a legitimidade do débito, aduzindo ter comprovado a regular contratação do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) pelo autor, mediante a juntada de proposta de adesão assinada, termo de autorização de cobrança e documentos pessoais.

Afirmou que o autor celebrou contrato de CDC no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago em 20 parcelas de R$ 593,34 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), junto à lojista ACOMAC-MT, sem, contudo, adimplir qualquer das prestações.

Defendeu, ainda, que eventuais problemas relacionados à entrega da mercadoria ou à execução do negócio jurídico competem exclusivamente ao estabelecimento comercial, não podendo ser imputados à instituição financeira.

Após a apresentação de réplica, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

O magistrado de primeiro grau, em sentença (ID 350355389), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, entendendo que a parte requerida trouxe aos autos documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, notadamente a proposta de adesão ao CDC assinada pelo autor, o termo de autorização de cobrança de seguro também assinado pelo autor, além de documentos pessoais. Considerou que, uma vez comprovada a contratação do CDC pelo autor, mediante assinatura em contrato, presume-se a liberação do crédito pelo banco à loja, sendo que eventuais problemas na entrega da mercadoria deveriam ser resolvidos entre o autor e o estabelecimento comercial, não tendo o condão de afastar a legitimidade da cobrança pelo banco. Vejamos:

“[...]
III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL,
ajuizada por
JEFFERSON DE ALMEIDA,
em face de
BANCO BRADESCO S/A.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço e à natureza e importância da causa.

Contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da negativação do nome do apelante, diante da alegação de que, embora tenha formalizado contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), a operação não se aperfeiçoou em razão da indisponibilidade do produto junto à loja ACOMAC-MT, inexistindo entrega de mercadoria ou efetiva disponibilização do crédito.

De início, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII.

Com efeito, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às suas alegações. Todavia, no caso dos autos, o apelante apresentou narrativa coerente e detalhada desde a petição inicial, apontando a ausência de estoque como causa impeditiva da conclusão da operação, o que confere suficiente verossimilhança às suas alegações, especialmente considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira.

Ademais, a distribuição do ônus da prova não encontra amparo apenas no art. 6o, VIII, do CDC, mas também no art. 373, II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso concreto, caberia ao banco apelado demonstrar que o crédito foi efetivamente liberado ao estabelecimento comercial — fato esse que, se comprovado, seria impeditivo do direito do consumidor —, o que não ocorreu.

In casu
, a instituição financeira apelada carreou aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, notadamente a proposta de adesão ao Crédito Direto ao Consumidor (CDC) devidamente assinada pelo autor (ID 180950823), o termo de autorização de cobrança de seguro, igualmente subscrito, além de documentos pessoais.

Por sua vez, o apelante não impugna a autenticidade das assinaturas apostas nos referidos instrumentos,
limitando-se a sustentar que a operação não se concretizou
, em razão da ausência de mercadoria em estoque, bem como que não houve comprovação da contratação ou da retirada do bem.

Nesse contexto, a controvérsia jurídica consiste em definir se a formalização do contrato de CDC, mediante assinatura do consumidor
, é suficiente para presumir a efetiva liberação do crédito em favor do estabelecimento comercial
e, por conseguinte, legitimar a cobrança das parcelas, ou se se faz necessária a demonstração concreta da liberação do numerário e/ou da entrega da mercadoria para a exigibilidade do débito.

A operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) configura uma
relação triangular entre consumidor, lojista e instituição financeira
, em que o banco financia a aquisição de bens ou serviços pelo consumidor junto ao estabelecimento comercial. Trata-se, portanto, de
contratos coligados
ou conexos, em que o contrato de financiamento está intrinsecamente vinculado ao contrato de compra e venda ou de prestação de serviços.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que os contratos não podem ser vistos de forma isolada, mas, ao revés,
devem ser considerados coligados
, de maneira que, resolvido o primeiro por força de vício apontado em relação ao bem adquirido pelo consumidor, o segundo segue o mesmo destino.

Acerca dos contratos coligados, leciona o Prof. Waldírio Bulgarelli, em sua clássica obra "Contratos Mercantis", 9a ed., 1997, p. 91:
"(os contratos) são queridos pelas partes como um todo. Um depende do outro de tal modo que cada qual, isoladamente, seria desinteressante". E prossegue o eminente comercialista: "Na primeira forma, dois contratos completos, embora autônomos, condicionam-se, reciprocamente, em sua existência e validade. Cada qual é a causa do outro, formando uma unidade econômica. Enfim, a intenção das partes é que um não exista sem o outro".

Em tese de doutoramento pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Francisco Paulo de Crescenzo Marino assim explica a gênese da responsabilidade em que incorre a instituição financeira, ao tratar de contratos coligados de compra e venda de veículos e de financiamento do preço, em lição que pode ser aplicada na espécie:
"Em conclusão, é cabível afirmar que o fundamento jurídico das consequências da coligação contratual formada por um financiamento e fornecimento para consumo ostenta dupla índole. Por um lado, apóiam-se elas, diretamente, na existência de coligação contratual e na respectiva teoria que tipifica as consequências mais importantes e permite a fácil transposição, para esse campo, das soluções gerais ali encontradas. Por outro, baseiam-se nas normas de tutela do consumidor, especificamente na cláusula geral, dispersas por várias normas do CDC, de responsabilidade solidária dos fornecedores participantes da mesma cadeia de fornecimento. O que permite concluir pela participação na mesma cadeia de fornecimento é precisamente, a existência da coligação entre os contratos. A principal consequência do coligamento em questão será a possibilidade de o consumidor opor ao financiador o descumprimento do contrato de compra e venda ou prestação de serviços por parte do respectivo fornecedor, o que remete às considerações gerais feitas a esse respeito
". (Francisco Paulo de Crescenzo Marino, "Contratos coligados no Direito Brasileiro", Ed. Saraiva, 2009).

Assim, a financiadora, como instituição que fornece os recursos para a compra do bem, é inserida na cadeia de fornecedores, assumindo responsabilidade solidária, no limite de sua participação, em face do consumidor.

Essa compreensão está em perfeita harmonia com a interpretação sistemática e teleológica do Código de Defesa do Consumidor, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.181/2021, que incluiu o art. 54-F, reforçando a interdependência entre esses contratos.

O referido dispositivo estabelece que:

"Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produtos e serviços e os acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, quando o fornecedor de crédito: I - recorre aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a conclusão ou a preparação do contrato de crédito; II - oferece o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor do produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal foi celebrado; ou III - menciona no contrato de crédito especificamente o produto ou o serviço financiado, a constituir uma unidade econômica, em especial quando este lhe serve de garantia."

Embora o dispositivo tenha sido inserido no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, sua aplicação transcende essa finalidade específica, refletindo um princípio geral de proteção ao consumidor nas operações de crédito vinculadas à aquisição de produtos ou serviços.

Assim, os elementos evidenciam, de forma inequívoca, que os contratos formam uma
unidade econômica
, sendo incabível a pretensão do banco apelado de cobrar as parcelas do financiamento de uma operação que, segundo o apelante e sem prova em contrário pelo banco, não se concretizou.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em diversas oportunidades, a conexão entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, admitindo que problemas na relação de consumo principal podem afetar a exigibilidade do contrato de crédito acessório.

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO ADQUIRIDO NÃO ENTREGUE – RESCISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA – CONTRATOS COLIGADOS – RESTITUIÇÃO À CONDIÇÃO ANTERIOR – "STATUS QUO ANTE" – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado nos autos o fato de que os produtos não foram entregues nem instalados, o que é reconhecido pela vendedora, de rigor a procedência da ação no tocante à rescisão contratual, sendo devido o ressarcimento pelos valores pagos. Os contratos de compra e venda e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007880-30.2022.8 .26.0010 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 16/02/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

No caso em análise, o apelante alega que a compra não se concretizou por falta de estoque do material de construção na loja, não tendo havido entrega de mercadoria. Embora tenha assinado o contrato de CDC, sustenta que a operação não foi concluída.

Nesse contexto, considerando a natureza coligada dos contratos e a aplicação do CDC, entendo que o ônus de comprovar a efetiva liberação do crédito ao lojista e/ou a entrega da mercadoria ao consumidor recai sobre o banco apelado, que detém melhores condições técnicas e operacionais para produzir essa prova.

A mera assinatura do contrato de CDC pelo consumidor, embora comprove a intenção inicial de contratar, não é suficiente, por si só, para presumir a efetiva liberação do crédito e a consumação econômica da operação, especialmente quando o consumidor alega, desde a petição inicial, que a compra não se concretizou por falta de estoque.

O banco apelado, que possui registros detalhados de todas as suas operações financeiras, poderia facilmente comprovar a efetiva liberação do crédito ao lojista, mediante a apresentação de comprovante de transferência, ordem de pagamento ou outro documento similar. No entanto, limitou-se a apresentar o contrato assinado, sem demonstrar que o crédito foi efetivamente disponibilizado ao estabelecimento comercial.

Ademais, o apelado argumenta que em contratos de carnê, o cancelamento do financiamento depende de solicitação formal do estabelecimento comercial ao agente financeiro. Contudo, essa regra operacional interna do banco
não pode se sobrepor aos direitos do consumidor,
especialmente quando a operação principal (compra e venda) não se concretizou.

Nesse ponto, é importante destacar que o consumidor, parte hipossuficiente da relação, não possui meios eficazes para comprovar a não liberação do crédito ou para formalizar o cancelamento da operação diretamente junto ao banco, dependendo da intermediação do lojista. Essa situação de vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor reforça a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Assim, considerando que o banco apelado não comprovou a efetiva liberação do crédito ao lojista ou a entrega da mercadoria ao consumidor, elementos essenciais para a exigibilidade do débito em operações de CDC vinculadas à aquisição de produtos,
entendo que a negativação do nome do apelante foi indevida.

Quanto ao
dano moral,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do prejuízo. Nesse sentido:

"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

No que tange ao valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro, em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme notícia mencionada pelo apelante. Esse valor, atualizado monetariamente, mostra-se adequado para compensar o dano sofrido pelo consumidor e para desestimular a reiteração da conduta pelo fornecedor, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o apelante teve seu nome negativado indevidamente em razão de débito decorrente de operação de CDC que não se concretizou, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para a reparação do dano moral, com correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, da data da inscrição indevida (Súmula 54/STJ).

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do "dano temporal", embora o apelante tenha mencionado essa modalidade de dano em suas razões recursais
, não desenvolveu argumentação específica a respeito, nem demonstrou de que forma teria sofrido perda significativa de tempo útil em razão da conduta do banco apelado.

O dano temporal, como categoria autônoma de dano indenizável, pressupõe a
demonstração de que o consumidor foi compelido a despender tempo útil de forma relevante e injustificada na tentativa de solucionar problema criado pelo fornecedor
, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial que vem se consolidando nos Tribunais pátrios.

No caso dos autos, ausente essa demonstração, não há como reconhecer o dano temporal como categoria autônoma de indenização. Entretanto, a circunstância de o apelante ter sido submetido à situação de negativação indevida — com os transtornos a ela inerentes — já foi devidamente considerada na fixação do valor da indenização por danos morais, que engloba, na espécie, todos os aspectos do dano sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
(i)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), Proposta no P.304.335881-3;
(ii)
determinar a exclusão do nome do apelante dos cadastros restritivos de crédito;
(iii)
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a inscrição indevida (11/12/2023 – Súmula 54/STJ);
(iv)
inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, acrescidos de honorários recursais de 2%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026